Tribunal: TJMT
Processo: 1013235-97.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013235-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (IMPETRANTE), THAIS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 040.469.691-05 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA
–
ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 –
PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUIZ SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTANCIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP –

POSSIBILIDADE -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – CONTEXTO QUE NÃO ENCONTRA SUBSTRATO PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO DA PACIENTE – GRAVIDADE EM ABSTRATO -
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PROGNOSE DE SUFICIÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART.319 CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
.

A segregação cautelar, somente se mostra revestida de legalidade quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, expressos no artigo 312 do Código de Processo Penal, exigindo o apontamento de elementos concretos a justificá-la, sendo que a suposta gravidade do crime não pode servir de parâmetro para manutenção de prisão cautelar

Na hipótese, embora constatada a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime (
fumus
commissi delicti
) supostamente perpetrado pela paciente
, não restou demonstrada sua periculosidade

ou iminente risco à
ordem pública, sendo suficiente,
in casu
, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Thais Pereira dos Santos
, com apoio no art. 5º, LXV e LXVII da Constituição Federal de 1988, bem como arts. 567, 647 e 648, I e VI e 654 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso/MT
. (ID 214680695)

Relata o impetrante que a paciente
foi presa em flagrante delito em 12-05-2024
, pela prática, em tese, do
delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de apresentação, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Afirma que há evidente ilegalidade da busca pessoal e no ingresso domiciliar, pois ausente a fundada suspeita ou autorização para a ação policial, sendo todos os elementos decorrentes destes atos irregulares, além da insuficiência de fundamentação da decisão judicial que decretou a preventiva, baseando-se na gravidade abstrata do delito.

Sustenta que a beneficiária é primária, de bons antecedentes, possui residência fixa, trabalho lícito e que, “
em princípio, não está excluída a possibilidade de ser-lhe assegurada a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, o que descarta a decretação de uma possível condenação em regime inicial fechado
.” (sic).

Por fim, argumenta que a paciente convive com seu companheiro a cerca de 05 (cinco) anos e que este possui filho com 09 (nove) anos de idade, que está sob seus cuidados.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal realizada na paciente, com a consequente revogação da prisão preventiva de
Thais Pereira dos Santos
, e expedição de alvará de soltura, ou, que seja a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, confirmando a decisão no julgamento do mérito.

A análise da liminar foi postergada e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 215098654). Informações juntadas (Id. 215893788/789).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 216386673).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo não conhecimento da preliminar, e no mérito, pela denegação da ordem, assim sumariando:

“
Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Preliminar arguida por esta Procuradoria-Geral de Justiça: Nulidade das buscas pessoal e domiciliar - pleito não formulado perante a instância singela - inadmissibilidade de exame nesta seara - supressão de instância - além disso, cumpre destacar que as buscas foram realizadas em razão de denúncias que comprovaram a situação de flagrância – ademais, segundo a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça, “[...] No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento” [TJMT - HC nº 1021595-55.2023.8.11.0000 - 1ª C. Criminal - Rel. Des. Paulo da Cunha - J.: 07.11.2023] – P ela extinção do mandamus sem resolução de mérito no tocante ao pedido de nulidade das buscas pessoal e domiciliar. 2. Mérito: – 2.1 Pretendida revogação da custódia - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – 2.3. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública – 2.4. Pedido de observância do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes – 2.5. Almejada substituição da prisão cautelar pela domiciliar – inviabilidade - requisitos do art. 318, inciso III, não satisfeitos – o fato de a paciente ser genitora de criança menor de 12 [doze] anos, não garante o direito à prisão domiciliar – menor sob os cuidados do avó materna - constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem.”

(Id. 221341192).

RELATADO O NECESSÁRIO
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Thais Pereira dos Santos
, com apoio no art. 5º, LXV e LXVII da Constituição Federal de 1988, bem como arts. 567, 647 e 648, I e VI e 654 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso/MT
, requerendo a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal realizada no paciente e ingresso em domicílio, com o consequente relaxamento ou suspensão da prisão preventiva.

Sabe-se ainda que o
habeas corpus
é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, de forma que a mera alegação de nulidade da busca pessoal e do ingresso em domicílio não é o suficiente para configurar constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária.

Conforme consignado na decisão proferida em liminar, quanto a alegada ilegalidade da prisão, pela suposta ausência de fundadas razões para a sua abordagem e busca domiciliar, não se observa nos documentos acostados aos autos qualquer informação de que essa matéria tenha sido submetida ao juízo coator.

E, como é cediço, a apreciação de matéria não submetida à análise do juízo de primeiro grau poderia ensejar supressão de instância, inclusive àquelas que tratam de ordem pública.

Neste sentido:

[...] A ausência de deliberação, pelo Tribunal de origem, sobre o tema apresentado em sede de habeas corpus, torna inviável o conhecimento do writ por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República. [...] Mesmo as matérias de ordem pública devem ser previamente submetidas às instâncias ordinárias para serem enfrentadas por este Tribunal. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 827.046/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Constou do Boletim de Ocorrências de nº 2024.140738 que:

“NESTE SÁBADO,
DIA 11/05/2024,
POR VOLTA DAS 19:40H, A POLÍCIA MILITAR DE BOA ESPERANÇA DO NORTE, EM RONDAS FOI INFORMADA POR POPULARES QUE ESTARIA OCORRENDO TRÁFICO EM UMA RESIDENCIA ,NA RUA DOS EUCALIPITO,CASA DE MADEIRA AZUL, PRÓXIMO A AVENIDA PERIMETRAL, DIANTE DA INFORMAÇÃO A VIATURA COMPOSTA PELO SD PM LIMA E SD PM MOURA, EM RONDAS ENCONTRANDO O SUSPEITO CÍCERO NA PERIMETRAL COM AS CARACTERÍSTICAS INFORMADAS, SHORT VERMELHO E CAMISETA REGATA NA COR LILAS . EM BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO COM UMA PORÇÃO ANÁLOGA A MACONHA, EM ENTREVISTA O SUSPEITO INFORMOU QUE HAVIA COMPRADO A REFERIDA SUBSTÂNCIA COM UMA MULHER CHAMADA THAÍS,NA RUA AO LADO (RUA DOS EUCALIPTOS), O SUSPEITO NOS LEVOU ATÉ O REFERIDO ENDEREÇO, QUANDO CHEGAMOS NO LOCAL INDICADOAVISTADA A SUSPEITA EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA. REALIZADA A ABORDAGEM
, FOI ENCONTRADO NA MÃO ESQUERDA DA SUSPEITA THAÍS UMA PORÇÃO ANÁLOGA A MACONHA, PEDIDO PARA QUE A SUSPEITA ESVAZIASSE OS BOLSOS, FOI ENCONTRADO DINHEIRO ,TROCADO EM PEQUENAS NOTAS E OUTRA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, DIANTE DOS FATOS FOI PEDIDO SE PODERÍAMOS ADENTRAR A SUA RESIDÊNCIA A MESMA INFORMOU QUE SIM , EM BUSCA AO LOCAL FOI ENCONTRADO MAIOR QUANTIDADE EM CIMA DO ARMÁRIO,DENTRO DE UMA TUPPERWARE AZUL, CONTENDO 02 PORÇÕES ANÁLOGAS A COCAÍNA E CRAQUE,JA PELO CHÃO FOI ENCONTRADO 2 NOTAS DE 100 REAIS , DINHEIRO EM ESPÉCIE NO VALOR TOTAL DE R$346,00 REAIS, BALANÇA DE PRECISÃO E DICHAVADOR UM PAPEL FILME 3 PEQUENAS PORÇÕES PRONTA PARA A VENDA . TOTALIZANDO 59 GRAMAS DE DROGAS
. COM ISSO DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO A MESMA, INFORMADA SOBRE SEUS DIREITOS . ALGEMADA E ENCAMINHADA A BASE PARA LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA.”

Quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, bem ainda, a suposta ausência dos requisitos autorizadores da segregação, necessário colacionar aos autos o teor da mencionada decisão:

“[...]
Destarte, no caso em tela, a despeito das razões invocadas pela Defesa, a presença dos requisitos legais suso mencionados é inequívoca, sendo certo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para arrostar a imposição da prisão preventiva, ao passo que os elementos constantes dos autos são suficientes para fundamentar a segregação cautelar da agente. Quanto ao primeiro requisito, urge ressaltar que dos autos extrai-se haver prova de materialidade delitiva, relativamente ao delito, em tese, praticado pela autuada, consoante se infere do auto de prisão em flagrante (ID. 155418957), Laudo Pericial (ID. 155418971, pgs. 1/6 ), Termos de Depoimentos (ID. 155418960), Termo de Exibição e Apreensão e Boletim de Ocorrência (ID. 155418962).

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao periculum in mora, o qual, no particular é representado pela gravidade do crime em apreço, o qual atenta contra a vida e segurança pública, restando evidente que a colocação da conduzida em liberdade neste momento poderá colocar em risco a segurança e ordem pública. Do auto de exibição e apreensão verifica-se que, além do entorpecente, foram apreendidos em posse da flagrada balança de precisão, rolo de papel filme, pinos para acondicionamento do entorpecente entre outros, itens estes indicativos da nefasta prática delitiva que lhe é atribuída. Note-se que embora a custodiada possua filhos menores, por ocasião da presente custódia confirmou que desde tenra idade residem com a avó materna em outro Município, de modo que inaplicável o disposto no art. 318, inciso V do Código de Processo Penal. Some-se a isto o fato de que as penas dos delitos imputados a flagrada são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, restando, assim, preenchida a hipótese prevista no art. 313, I do CPP. Logo, resta inequívoco que a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

...

Conclui-se que, a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, dada as circunstâncias do delito atribuído à custodiada e face a necessidade de estancar a escalada do tráfico de drogas neste Município de Sorriso.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de
THAIS PEREIRA DOS SANTOS
, em prisão preventiva, devendo esta permanecer custodiada até ulterior decisão em contrário.
[...]”

(Id. 214683152).

De elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Deve a autoridade judiciária, verificar ainda se estão presentes a
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva, consubstanciada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim, importa dizer que, a prisão cautelar somente se legitima quando demonstrada concretamente a presença dos requisitos e das hipóteses autorizadoras descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, representados pelo
fumus comissi delicti
e pelo
periculum libertatis
, além de a medida não exceder o mal que pode ser causado pela imposição da pena a ser aplicada em caso de eventual condenação.

Diante disso, em alguns casos, a segregação provisória além de ferir a proporcionalidade e homogeneidade, mostra-se em desconformidade com as disposições contidas na legislação vigente.

Desta feita, por se tratar de medida excepcional, há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina. Diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
para salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar
”
(CPP, art. 282, § 6º).

Conforme o princípio constitucional do estado de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Não é demais ressaltar que está em debate prisão sem pena, ou seja, a verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após o título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas com caráter expiatório, de execução açodada de pena, apenas para amainar a opinião pública.

Destarte, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

No presente caso, pela decisão transcrita, constata-se que a autoridade Judiciária converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, em face da gravidade do delito.

Não obstante, a gravidade abstrata da conduta não tem o condão, por si só, de dar ensejo à decretação de prisão preventiva, devendo a fundamentação basear-se em elementos concretos, que demonstrem o iminente e efetivo perigo à ordem pública advindo da pratica do crime.

A necessidade da prisão há de ser lastreada em situações fáticas que permitam ao juiz prognosticar o risco de a réu ou indiciada vir a cometer novos crimes, a atrapalhar as investigações que buscam a verdade real dos fatos, ou dificultar a aplicação da lei penal, se mantida em liberdade.

Não é demais frisar que a verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após o título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas com caráter expiatório, de execução açodada de pena, apenas para amainar a opinião pública.

Destarte, se de fato a paciente for condenada pelo injusto penal, haverá de prestar contas à sociedade, porém somente quando selada sua culpa.

Ademais, nas informações encaminhadas, não há notícia de registros criminais anteriores, sendo ao que aparenta, o auto de prisão em flagrante que originou a prisão preventiva ora analisada a única passagem pela polícia de que se tem notícia. E, segundo consta, na audiência de apresentação, o próprio Promotor de Justiça requereu a substituição da segregação da paciente por medidas cautelares diversas.

Outrossim, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz dispõe de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

Assim, ante a falta de informações concretas de que a paciente, em liberdade, persistirá na prática delitiva, ou mesmo representa risco concreto para a sociedade, para a instrução criminal, ou para a aplicação da lei penal, mostram-se suficiente as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Diante do exposto,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
e determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente
THAIS PEREIRA DOS SANTOS
, salvo se por outro motivo estiver presa, mediante o cumprimento das seguintes condições:

a)

Declarar e comprovar, de imediato, o endereço onde poderá ser encontrada, comunicando ao juízo criminal eventual mudança;

b)

Comparecer mensalmente em juízo, para provar suas atividades licitas, até o 5º dia útil;

c)

Não se ausentar do território da comarca por mais de 08 (oito) dias sem prévia comunicação ao juízo criminal;

d)

Recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

e)

Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

f)

submeter-se a
monitoramento eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Por fim, ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, com as medidas cautelares anteriormente impostas, além de outras que julgar necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024